Tribunal: STF
Processo: RE 273900
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: I. RE: norma constitucional de direito
intertemporal e interpretação das normas infraconstitucionais em
alegado conflito.
Para solver a questão de direito intertemporal relativa à
incidência do art. 5º, XL, da Constituição, é necessário - e, por
isso, admissível, mesmo em recurso extraordinário - interpretar as
normas infraconstitucionais de modo a aferir da existência do
conflito no tempo entre elas.
II. Direito Penal Militar: penas restritivas de direito: a
L. 9.174, limitada à alteração do art. 44 C. Pen. comum, não se
aplica aos crimes militares, objeto de lei especial diversa no
ponto.